Tribunal: TJSP
Processo: 1026337-63.2023.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária contra o INSS julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente de trajeto e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária contra o INSS julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente de trajeto e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.